Tribunal: TJPA
Processo: 0004963-66.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004963-66.2020.8.14.0040

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2, inc. II, do Código Penal, tendo como vítima seu irmão, Gilmar Nunes da Silva. A defesa alega aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa e pedido subsidiário de exclusão da qualificadora de motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, considerando aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa
; (ii) se
é possível a exclusão da qualificadora em fase anterior ao Tribunal do Júri;

III.

Razões de decidir

3.
In casu
, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos
pelas testemunhas Francinaldo da Silva Moraes, Dorgil dos Santos Tocantins e Weslei Barreto de Campos, assim como pelo próprio acusado, ora Recorrente, que confessou ter sido o autor do delito a ele imputado
; e pelo
Laudo nº 2020.11.000271-TRA, que indicou como causa da morte da vítima o choque hipovolêmico (anemia aguda), produzido por meio cortante (arma branca).

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Resta pacificado que a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado à Júri Popular, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. Por seu turno, a legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige comprovação inequívoca para afastar a pronúncia, o que não se verifica no vertente, em que há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos e pela confissão do próprio Recorrente.

7. Por fim, o decote da qualificadora de motivo fútil não merece abrigo, já que encontra-se ancorada nos elementos probatórios, sendo prematura a sua exclusão nesta fase, que somente pode ocorrer caso fosse manifestamente improcedente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
. (ii) a legítima defesa só pode ser reconhecida em fase de pronúncia se estiver cabalmente demonstrada. (iii) A exclusão da qualificadora

só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedente."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB art. 413; CPB, art. 121, §2°, inc. II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 192846 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021; TJPA, Acórdão ID 18236996, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004963-66.2020.8.14.0040

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CRIMINAL)

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA MORAES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Francisco da Silva Moraes
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Rafaela de Jesus Mendes Morais, Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB, tendo como vítima Gilmar Nunes da Silva.

Narra a denúncia
,
à ID 22957717
, que:

“(...) no dia 05 de julho de 2020, por volta de 17h00min, neste município, o denunciado
FRANCISCO DA SILVA MORAES
, agindo com
animus necandi
(vontade assassina), por
motivo fútil
. matou seu irmão, a vítima
GILMAR NUNES DA SILVA
.

Depreende-se dos autos que, na data e hora acima mencionadas, o denunciado e a vítima encontravam-se ingerindo bebida alcoólica na residência de GILMAR NUNES DA SILVA, quando iniciou-se uma discussão entre os mesmos.

Na ocasião, o denunciado desferiu um golpe de faca contra seu irmão GILMAR, na região do peito, ocasionando sua morte.

Perante a autoridade policial, o denunciado
FRANCISCO DA SILVA MORAES
relatou que residia com seu irmão, a vítima GILMAR NUNES DA SILVA, na Vila Paulo Fonteles, e que no dia do fato encontravam-se ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão, uma vez que o denunciado teria afirmado à vítima que “A SUA NAMORADA ROSANA LIMA ESTA TE TRAINDO E QUE O MESMO ERA CORNO” (textuais).

O denunciado afirmou que teria travado luta corporal com a vítima, ocasião em que tomou a faca da mesma e desferiu um golpe de faca contra GILMAR, na região do tórax.”

Em razões recursais
,
à ID 22957761
, pugna a defesa pela absolvição sumária
do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do inc. II, §2º, do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 22957817
, o RMP de 1º Grau, Dr. Fabiano Oliveira Gomes Fernandes, requer o total improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito.

Em despacho, à ID 22957818
, a douto Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto, devendo o Recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária/legítima defesa

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB, alegando que sua absolvição sumária é medida que se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta evidenciada por meio do Laudo nº 2020.11.000271-TRA,
à ID 22957725
, o qual atesta como
causa mortis
“
Choque hipovolêmico (anemia aguda), produzida por meio cortante
.”

Contudo, acerca dos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Francinaldo da Silva Moraes, Dorgil dos Santos Tocantins e Weslei Barreto de Campos, assim como pelo próprio acusado, ora Recorrente, que confessou ter sido o autor do delito a ele imputado.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que os depoimentos testemunhais, e dele próprio, bem como as demais provas carreadas aos autos, revelam ter sido ele o autor da facada que tentou ceifar a vida de seu irmão Gilmar Nines da Silva.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde a Magistrada sentenciante deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em absolvê-lo sumariamente.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por derradeiro, insurge-se o Recorrente, quanto a qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Ademais, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, de janeiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025